Tribunal: TJMT
Processo: 1005099-32.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005099-32.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Acessão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[N. T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 09.011.247/0001-88 (EMBARGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), GISLAINE DE AGUIAR GONCALVES - CPF: 003.296.081-69 (EMBARGANTE), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), LOCATARIO DO PRIMEIRO REQUERIDO - FULANO DE TAL (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE CONTRÁRIA - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS CONTRA O MESMO DECISUM PELA OUTRA PARTE - PRECEDENTES DO STJ – INTEMPESTIVIDADE - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. Supondo a existência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, tem a parte 05 dias (art. 1.023 do CPC) para opor embargos de declaração.

2. O protocolo da petição fora do prazo legal impede o conhecimento do recurso.

3. “Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contados da publicação do julgado. Consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a parte adversa. Precedentes. 2. Embargos de declaração não conhecidos.(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no REsp: 1476664 DF 2014/0151490-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/02/2020)”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por GISLAINE DE AGUIAR GONCALVES, através da petição de ID 166378171, contra acórdão proferido no Recurso de Embargos de Declaração respectivo nº 1005099-32.2017.8.11.0041, pela 2ª Câmara Cível de Direito Privado deste egrégio Tribunal de Justiça, onde figura como parte contrária N. T CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP.

Em resumo, alega que o acórdão contém vício passível de correção uma vez que (i) no caso em apreço é incontroversa a posse da Embargante; (ii) a ação manejada pela Embargada não é ação de reintegração de posse conforme constante no r. acordão, e sim, ação petitória de imissão na posse; (iii) não foi possível a Embargante concretizar o financiamento em razão do imóvel estar com documentação irregular não possuindo sequer habite-se, certidão indispensável ao financiamento; (iv) a posse não é clandestina, pois as chaves do imóvel foi entregue a Embargante pelo Sr. Darcio Campos Gonçalves, gestor-preposto da Embargada; (v) o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Embargante não foi apreciado; (vi) no r. acordão não consta manifestação sobre o ressarcimento\indenização dos valores despendidos nas obras realizadas.

Em contrarrazões a embargada alega a intempestividade dos embargos frente ao acórdão do julgamento do recurso de apelação ID 151549176. No mérito, pede pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Após a publicação do acórdão encartado no documento ID 151549176, por meio da qual esta Câmara, à unanimidade, deu provimento a pretensão deduzida no Recurso de Apelação cível respectivo nº 1005099-32.2017.8.11.0041, alega-se que o acórdão contém vício passível de saneamento.

Anota-se que o recurso de embargos de declaração configura o meio pelo qual a parte, visualizando a incidência de hipótese permissiva (art. 1.022 do CPC), dispõe para sanar tal vício contra qualquer decisão judicial.

Para seu conhecimento, porém, deve ser atendido os requisitos prescritos pelo art. 1.023 do aludido Código Processual de que “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.”

Na hipótese em comento, consta do acórdão de ID 151549176 que a embargante tomou conhecimento da decisão recorrida em 25/11/2022 (sexta-feira), por meio do Diário Eletrônico (ID151549176).

Dessa forma, certo de que a oposição desta espécie de recurso deve observar o prazo de 05 (cinco) dias e não se enquadrando a hipótese em quaisquer daquelas estipuladas no art. 229 do CPC, sua contagem teve início em 28/11/2022 (segunda-feira), e fim exatamente em 02/12/2022 (sexta-feira).

Todavia, a teor da petição de ID 166378171, verifica-se que a interposição destes embargos de declaração deu-se em 26/04/2023 (quarta-feira), após a publicação do acórdão que acolheu os embargos de declaração opostos pela parte contrária, restando incontroverso que a parte recorrente formulou sua pretensão fora do prazo legal.

Segundo o entendimento consolidado pela Corte Superior, o prazo para a oposição dos embargos de declaração é comum a ambas as partes, esgotando-se tão logo decorrido o prazo de cinco dias contados da publicação do julgado. Consequentemente, ainda que opostos embargos de declaração por uma das partes, o curso desse prazo não se interrompe para a parte adversa.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS AO ACÓRDÃO, POR UMA PARTE, NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POR OUTRA PARTE, CONTRA O MESMO DECISUM . PRECEDENTES DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO. (...) 2. Conforme jurisprudência consolidada do STJ, 'os Embargos de Declaração opostos por uma das partes não interrompem o prazo que a outra parte dispõe para apresentar Embargos Declaratórios contra o mesmo decisum ' (AgRg no REsp 1.363.045⁄MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 10⁄05⁄2013). No mesmo sentido: ' Os embargos de declaração não interrompem o prazo para a oposição, por outros interessados, de embargos declaratórios contra a decisão já embargada ' (EREsp 722.524⁄SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJU de 18⁄12⁄2006). Incidência da Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento." (AgInt no REsp 1.633.300⁄PB, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO -, QUARTA TURMA, julgado em 03⁄04⁄2018, DJe de 06⁄04⁄2018)

"PROCESSUALCIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OPOSIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9⁄3⁄2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC⁄2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma donovo CPCC. 2. A iterativa jurisprudência desta Corte Superior entende que os embargos de declaração opostos por uma parte não interrompem o prazo que a outra dispõe para apresentar os seus aclaratórios contra o mesmo acórdão. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Em razão dos embargos se mostrarem manifestamente protelatórios e da anterior advertência em relação à incidência do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa. 5. Embargos de declaração não conhecidos, com imposição de multa." (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 881.843⁄GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO , TERCEIRA TURMA, julgado em 08⁄08⁄2017, DJe de 22⁄08⁄2017)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSCURIDADES DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. NECESSIDADE DE OPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO SOB PENA DE PRECLUSÃO. OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS POR UMA DAS PARTES NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA A PARTE CONTRÁRIA APRESENTAR RECURSO INTEGRATIVO EM FACE DO MESMO DECISUM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível para seu cabimento a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do NCPC. Portanto, a mera irresignação com o entendimento apresentado no decisum, objetivando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exceção de impedimento deve ser oposta antes do julgamento do recurso pelo órgão colegiado, sob pena de preclusão, sendo, portanto, inadmissível que essa discussão venha a ser suscitada somente em embargos de declaração. 3. Consoante entendimento deste Tribunal, os embargos de declaração opostos por uma das partes não interrompem o prazo que a outra dispõe para apresentar os seus aclaratórios contra o mesmo acórdão. 4. Embargos de declaração rejeitados." (EDcl nos EDcl nos EDcl na Rcl 18.565⁄MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE , SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10⁄08⁄2016, DJe de 18⁄08⁄2016)

Portanto, restando evidente a intempestividade recursal, o recurso aviado deve ter seu conhecimento obstado e, por conseguinte, fica prejudicada a análise da pretensão do embargante.

Ante o exposto, não se conhece dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023